Tribunal: TJES
Processo: 5010432-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010432-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: COSME FRANCISCO ALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010432-55.2023.8.08.0012

RECTE.:
DANILO CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI

RECDO.:
COSME FRANCISCO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS MATERIAIS. VÍCIO. VEÍCULO. AUTOMÓVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. NEXO CAUSAL. GARANTIA. EMPRESA QUE NÃO SE OPÔS A REPARAR O DANO PORQUE NÃO FORA ACIONADA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9123961. Contrarrazões em Id. 9123978.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9123961), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 C/C Art. 98 do Código de Processo Civil, pois conforme preconizado pelo C. STJ a hipossuficiência financeira de empresa jurídica não se presume, deve ser comprovado e no caso dos autos o recorrente elenca conjunto fático-probatório que justificam o deferimento, trata-se de empresa familiar sem lucros exorbitantes.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 9123960), em que o juiz
a quo
julgou
nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu ao ressarcimento de R$ 2.398,00, a título de dano material, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em que o autor, vez recorrido adquiriu veículo com a empresa ré, recorrente, e que dias após a compra o mesmo apresentou defeitos e portanto pleiteou o ressarcimento do valor dispendido no reparo e reconhecimento de lesão moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando inexistência de falha na prestação de serviço.

Em apertada síntese, colhe-se que o autor
comprou da empresa ré/recorrente o veículo NISSAN/FRONTIER XE 4X2, DIESEL, ANO 2009 em
10/01/2023

e que dois dias após percebeu vícios, momento que levou o bem à oficina de sua confiança e que o serviço dos reparos se perfez na monta de
R$ 2.398,00
(dois mil e trezentos e noventa e oito reais). Ocorreu que a empresa recorrente se negou a realizar o ressarcimento, em que ajuizou a presente demanda.

Sumariamente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia ao recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão que inverto o ônus da prova.

Nesse sentido, mister ressaltar a responsabilidade objetiva da empresa recorrente para com o recorrido, pelo que responde independente de dolo ou culpa, sendo preciso somente o fato, o dano e o nexo causal entre eles, veja-se o Art. 14, do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O artigo 18 do mesmo diploma traz à luz a responsabilidade solidária dos
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
por vício de qualidade ou quantidade ao passo que em seu § 1º se preconiza os direitos do consumidor em casos que o vício não é sanado no prazo máximo de trinta dias, à sua escolha: (1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (2)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
(3)
o abatimento proporcional do preço
e
certamente o autor/recorrido estava acobertado pelo prazo de garantia, pois constatou o vício tão somente dois dias após a compra do veículo.

Ocorre que, conforme se desprende dos autos, quando da percepção dos vícios, o autor não se dirigiu à empresa que vendeu o bem para solucionar o imbróglio, mas sim à oficina de sua confiança onde foram realizados os reparos que lá se entenderam por necessários e só aí então se comunicou com a recorrente, exigindo o ressarcimento, momento que a mesma se negou, porque desconhecia tal cobrança, o que é evidente pois quando vendeu o carro acreditou ter feito em perfeitas condições do mesmo, ao passo em que o autor deveria ter informado da situação, o que, de fato, não fez, ao menos inexiste prova nos autos.

O que se percebe, então, sem questionar os vícios que foram aparentados elencados em orçamentos, é que não há recusa da recorrente em solucionar o problema do consumidor e deveria o requerente elencar provas nesse sentido, como telas de conversa em aplicativo celular, ligações, etc.

De igual forma, sem desconhecer o prazo exíguo entre a compra do bem e os vícios, trata-se de veículo usado, fabricado há 14 (quatorze) anos, de forma que eventuais reparos a título de manutenção se mostram cada vez mais necessários. Ademais, resta demostrado que os reparos realizados possuem caráter de manutenção, não de reparação.

Deveria o consumidor, na qualidade que possui, exigir o reparo dos vícios pela fornecedora do produto e, se esta se recusasse ou tivesse incorrido em mora, se valer do que é preceituado no diploma de defesa do consumidor, podendo exigir à sua escolha a substituição do produto,
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
ou abatimento proporcional do preço, não sendo sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, de certo que o bem estava dentro da garantia.

Ou seja, rompido o nexo causal entre o fato e o dano, o que afasta a responsabilidade objetiva da empresa ré, e, se tratando assim de uma análise sobre a ótica de responsabilidade que não objetiva, não resta demostrado dolo ou culpa no comportamento da recorrente no caso em exame, conforme fundamentado, inexiste provas de que a requerida se eximiu de suas responsabilidades, ainda que se negou a ressarcir o autor, posto que sequer teve o direito de averiguar as avarias, porque o recorrente já os constatou e já diligenciou para reparar e aí então demandou o ressarcimento, que, ressalto, só aí teve conhecimento dos vícios.

Firme tais razões, a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos prefaciais é a medida que se impõe.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE

CONFIRO

PROVIMENTO,
reformando integralmente a r. Sentença objurgada para julgar improcedente o feito.

Sem condenação em custas e honorários nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)